Tribunal: TJDFT
Processo: 0758441-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Ação ordinária. Servidor público. Afastamento legal remunerado. Estudo. Percepção de gratificação de atividade risco. Devida. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para condenar o réu a restabelecer o pagamento da gratificação de atividade de risco à parte autora, mantendo o pagamento por todo período de afastamento para estudos, bem como a pagar a quantia de R$ 5.315,72 (cinco mil trezentos e quinze reais e setenta e dois centavos), referente à diferença da GAR no período compreendido entre 05/2024 a 08/2024, sem prejuízo das parcelas que venceram durante a tramitação do feito, até o cumprimento da obrigação de fazer imposta. Sobre a atualização do débito, determinou o Juízo sentenciante que deve incidir a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice.
2. Em suas razões recursais (ID 66365229), a parte ré defende que a gratificação em debate possui natureza propter laborem, não podendo ser paga a quem não esteja desempenhando as atividades discriminadas na legislação de regência da matéria. Afirma que se as gratificações propter laborem são pagas em razão das condições excepcionais em que um serviço comum é prestado, não há como negar seu caráter transitório e contingente. Conclui que os servidores afastados para participar de programa de mestrado não fazem jus ao recebimento da GAR, pois não estão no efetivo exercício das atribuições do seu cargo. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.
3. Sem preparo, em razão da isenção legal.
4. Contrarrazões no ID. 66365233, nas quais a parte recorrida alega que, em razão do princípio da estabilidade financeira, ínsito aos direitos e garantias do trabalhador, não se pode pretender que o servidor, em afastamentos efetivamente computados como tempo de serviço, seja alijado do percebimento da referida gratificação.
II. Questão em discussão
5. A questão discussão consiste em saber se a autora tem direito ao recebimento de gratificação por atividade de risco (GAR) durante o período em que se encontra afastada legalmente de forma remunerada para estudo.
III. Razões de decidir
6. A Lei Complementar 840/2011, dispõe que: “Art. 161. O servidor estável pode, no interesse da administração pública, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração ou subsídio, para participar de programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior, no País ou no exterior.”
7. A referida Lei prevê, ainda, que é considerado como efetivo exercício o afastamento para estudo com remuneração (art. 165, V, b).
8. Assim, considerando que a gratificação de atividade risco integra a remuneração da servidora, a Jurisprudência desse Tribunal se firmou no sentido de que deve ser paga durante as licenças e afastamentos tidos como de efetivo exercício, tal como o afastamento para estudo com remuneração .
9. Nesse sentido: Acórdão 1939872, 07540853520248070016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/11/2024, publicado no null: . Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Desse modo, a manutenção é medida que impõe.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso inominado conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Teses de julgamento: “A gratificação por atividade de risco integra a remuneração do servidor, razão pela qual deve ser paga durante as licenças e afastamentos tidos como de efetivo exercício, tal como o afastamento para estudo com remuneração.”

_________
Dispositivo relevante citado: Lei Complementar 840/2011, arts. 161 e 165, V, b; Lei 9.9099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939872, 07540853520248070016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/11/2024.